Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-19.2017.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000553-19.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTINA SINIGAGLIA DELOSS - CPF: 017.528.881-03 (APELADO), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL –
CONTRATOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMOS)
– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDO –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

A instituição financeira não juntou qualquer documento que comprovasse não só a denúncia, por parte do
de cujus
, ao seguro contratado, bem como, que o mesmo tenha sido notificado do cancelamento do seguro, por ausência de apresentação do laudo de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença exarada na Ação de Cobrança de Seguro no 1000553-19.2017.8.11.0045, que tramitou na 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual o Juízo
a quo
,
julgou procedente
o pleito exordial, para
condenar
a ré\apelante ao pagamento de:
a-)
dano material, consistente no dobro do valor debitado na conta do
de cujus
(devedor dos empréstimos), referente às prestações dos contratos de financiamentos e seguro prestamista, a partir do dia 05 de setembro de 2016, data em que o banco foi informado da morte do segurado, em valor a ser calculado, por simples cálculo aritmético, na execução de sentença, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir da data do desconto;
b-)
dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% am (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir desta data; e
c-)
custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira aduz que:

- o falecido Senhor Hélio, também era seu associado, e titular de uma conta corrente junto a Cooperativa, se tratando de um contrato de “trato sucessivo”, tendo sua esposa, Senhora Santina como segunda titular, portanto, também associada e correntista solidária;

- foi considerado que o falecido costumeiramente emitia cédulas de empréstimos junto a Cooperativa, que tinha ciência dos procedimentos necessários para a devida contratação do seguro prestamista, bem como, do procedimento necessário para o prêmio e em caso de eventual sinistro;

- quando o falecido emitiu o contrato B51438161-0, no valor de R$35.298,40 com vencimento para 10 de dezembro de 2018, também havia contratado o seguro prestamista;

- o serviço de seguro passou a ser debitado na conta corrente do até então associado, Senhor Hélio, até a Cooperativa solicitar o atestado de saúde necessário para efetivação do seguro visando para garantir a Cédula de Crédito Bancário, então o falecido alegou desinteresse pelo seguro, de modo que, em 20 maio de 2016 houve o estorno do valor debitado (R$22,81 - vinte e dois reais e oitenta e um centavos) relativo ao seguro do empréstimo em questão, assim o saldo devedor do contrato B51438161-0 deixou de estar segurado. Por esse motivo não houve a quitação do contrato pela seguradora;

- os demais contratos que foram quitados pela seguradora no dia 28 de abril de 2017, conforme planilha que foi juntada com a peça contestatória, sendo que os pagamentos das prestações das cédulas B31431437-2 e B31431436-4 paralisaram em 15.04.2016, sendo que o falecimento ocorreu em 05.09.2016. Assim as prestações de abril a agosto de 2016 eram devidas;

- o débito do seguro da Cédula B51438161-0 foi debitado em 18.04.2016, estornado em 20.05.2016 e depois não houve mais débitos relativos ao seguro deste título de crédito. Não estando a cédula segurada e não havendo o pagamento das parcelas mensais não poderia haver quitação pelo seguro;

- o seguro do cheque especial debitado no valor de R$15,83 a cada trimestre não tem qualquer vinculação com a cédula B51438161-0, a qual a autora\apelada quer ver quitada;

- o título B51438161-0 não estava assegurado, nem estavam sendo pagas as suas parcelas mensais, de modo que deveria ter sido mantido o débito referente às suas prestações junto à Cooperativa, até a devida quitação;

- não poderia ser condenada na devolução em dobro, porque não requerido ao final pela autora\apelada, nem na devolução das parcelas de R$1.365,41, pois a cédula B51438161-0 não possuía seguro;

- o simples débito das parcelas de seguro não gera dano moral. O débito na conta corrente do falecido marido não trouxe lesão à honra, danos ou prejuízos a imagem da Autora, pessoa diversa.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões, no id. 75023503. Sem preliminar.

Em manifestação de id. 75023505, a recorrente aduz a ocorrência de
fato novo
, devido aos seguintes acontecimentos:

- após a sentença, foi questionada pelo Juízo
a quo
, para que informasse porque houve o débito na conta do segurado, ao invés da quitação dos contratos B314314364 e B314314372;

- relativo ao seguro prestamista do cheque especial foram pagos R$5.000,00 para a autora\apelada, R$2.500,00 para a herdeira Vanessa e R$2.500,00 para o herdeiro Cleber;

- relativo ao seguro prestamista da cédula B314314364 foram pagos R$1.499,75 para a autora\apelada, R$749,87 para herdeira Vanessa e R$749,88 para o herdeiro Cleber, sendo quitada a cédula no valor de R$11.612,31;

- relativo ao seguro prestamista da cédula B314314372 foram pagos R$2.249,62 para a autora\apelada, R$1.124,80 para herdeira Vanessa e R$1.124,81 para o herdeiro Cleber, sendo quitada a cédula no valor de R$17.418,47.

Como a autora\apelada noticiou o débito de R$3.194,99 referente ao título B31431436 e R$4.792,49 referente ao título B31431437, (id. 7861780 de 29.05.2017), e não comunicou os recebimentos acima indicados, que ela seja condenada como litigante de má-fé, bem como seja aplicada a previsão do Artigo 940 do Código Civil, determinando a pagar o dobro do que lhe seria devido, ou pelo menos pelo equivalente do que já recebeu.

A autora\apelada se manifestou a respeito no id. 103131489.

Contrarrazões no id. 75023503. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José Zuquetti, em parecer de id. 88142984 deixou de se manifestar, por entender inexistir interesse público na lide.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é imperioso tecer um quadro sinótico dos fatos.

A autora\apelada informou que o
de cujus
contraiu junto a Cooperativa ré\apelada 03 (três) financiamentos, sendo eles: - B31431437-2 no valor de R$30.000,00 com quitação prevista para 15.04.2021; - B31431436-4 no valor de R$20.000,00 com quitação prevista para 15.04.2021 e B51438161-0 no valor de R$35.298,40, com vencimento para o dia 10.12.2018, e alegava que todos estes financiamentos possuíam seguro prestamista.

Relatou que além de ser segunda titular também é inventariante no processo de sucessão, de modo que, declara ter procurado a Cooperativa diversas vezes para acionar o seguro prestamista almejando que os débitos fossem quitados, bem como que cessassem os débitos da conta corrente que estava bloqueada, para poder arrolar os bens e inventariar.

Prosseguiu dizendo que a Cooperativa permanecia debitando a importância da prestação do financiamento e os valores do seguro prestamista mensalmente, mesmo após ter sido notificada e apresentada a certidão de óbito do
de cujus
, pois
“os contratos não são assegurados pelo seguro prestamista, e que foram cancelados pelo falecido na internet”.

Conforme relatado, para garantir seus direitos a apelada ajuizou a presente demanda e a ação foi julgada procedente.

Da análise das razões, entendo que a sentença não merece reparos.

Ressalto que a arguição de fato novo, aduzido pela recorrente no id. 75023505, não é, em verdade, fato novo, na medida em que as situações ocorreram anteriormente à sentença e, mesmo que fosse posterior, tal fato não comprometeria em nada o disposto na sentença.

Isso porque, o fato da recorrida já ter recebido os valores das apólices de seguro prestamista, será objeto de apreciação, aquilatação e resolução quando a fase de Cumprimento de Sentença for instaurada.

Quanto ao mérito propriamente dito, não verifiquei nos autos, documentos que realmente o seguro prestamista do contrato B51438161-0, no valor de R$35.298,40 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) com vencimento para o dia 10/12/2018, foi devidamente cancelado, seja por opção do
de cujus
, seja em razão de ausência de apresentação de documentação adequada, que em tese demonstraria a saúde do segurado,
obrigação e dever que competia a instituição financeira demonstrar
.

Além disso, a instituição financeira não juntou qualquer documento que comprovasse não só a denúncia, por parte do
de cujus
, ao seguro contratado, ou mesmo que tenha sido notificado do cancelamento do seguro, por ausência de apresentação do laudo de saúde.

A devolução\estorno do prêmio do seguro prestamista ocorreu sem qualquer referência à cédula de crédito e, ainda, os valores foram devolvidos meses após o falecimento de Hélio Antonio Deloss.

Ademais os documentos colacionados pela Cooperativa, nos id’s. 6848284 e 6848286, apenas demonstram que o banco foi informado da morte do segurado na data de 05 de setembro de 2016, e, que houve pagamento de indenização aos beneficiários, na data de 28.04.2017, contudo mesmo avisado do sinistro ocorrido, continuou a efetuar os descontos dos valores das parcelas dos financiamentos e do seguro contratado na conta do
de cujus
, conforme se verifica dos documentos constantes dos autos, id’s. 4872754, 4872768, 4872769.

No mais, insta salientar, que somente após a propositura da ação, ajuizada na data de 15.02.2017 e deferimento da liminar, que a Cooperativa providenciou a suspensão dos descontos do valor do seguro e das parcelas do contrato, vindo a informar a quitação, na data de 28.04.2017, de dois dos contratos de empréstimos realizados, ou seja, mais de dez meses após a morte do titular, fato que confirma a existência de falha na prestação dos serviços.

Ressalta-se também que, a movimentação bancária do
de cujus
era intensa, conforme se nota do extrato de id. 75023459, de modo que seria impossível a co-titular da conta

saber ou até mesmo adivinhar que o seguro não foi aceito.

Desse modo, a Cooperativa deve indenizar a parte autora em dobro os valores que foram indevidamente debitados na conta corrente do falecido, tanto no que se refere às prestações dos empréstimos, como os valores do seguro contratado, a partir do dia 05 de setembro de 2016, data em que o banco foi informada da morte do segurado, em valor a ser calculado, por simples cálculo aritmético, no Cumprimento de Sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021